Tribunal: TJMT
Processo: 1008637-57.2022.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 EM RELAÇÃO AO APELADO. INCONSISTÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO E FATOS FUTUROS SÃO INSUFICIENTES PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CONSTANTE NO INFORMATIVO N. 967 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM QUE NA ÉPOCA DOS FATOS O APELADO SE DEDICAVA À ATIVIDADE CRIMINOSA OU QUE INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO COM TAL FINALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
Consoante consta do Informativo n. 967, do Supremo Tribunal Federal “Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação.” (Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus n. 173.806/MG, relatado pelo Ministro Marco Aurélio Mello),
Além disso, o apelado não tinha condenação anterior, demonstrando, também, a ausência do seu envolvimento com o mundo do crime, motivo pelo qual inexiste, nestes autos, qualquer elemento indicativo de que na data dos fatos apurados nesta ação penal ele fazia do crime o seu meio de vida, devendo, pois, ser mantida a parte da sentença que reconheceu a incidência da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas em seu benefício.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008637-57.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUAN FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 067.932.101-22 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NEI ELSON MARTINS LOPES (APELADO), NEI ELSON MARTINS LOPES - CPF: 070.692.011-25 (APELADO), HITALO VIEIRA BORGES - CPF: 050.739.391-07 (ADVOGADO), MOISES ARTHUR SILVA ADELINO - CPF: 046.766.161-80 (ASSISTENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 027.013.651-71 (ASSISTENTE), UENISLE SANTOS DE FARIAS DALMOLLIN - CPF: 067.763.681-47 (ASSISTENTE), ALZIRA DE JESUS NASCIMENTO (ASSISTENTE), JHYMIA MAYARA REIS MESSIAS - CPF: 065.667.551-95 (ASSISTENTE), VALDIMAR MORAES SILVA - CPF: 067.075.161-83 (ASSISTENTE), IVONE DA SILVA - CPF: 002.947.571-63 (ASSISTENTE), JOSIELE MARTINS DA SILVA - CPF: 045.531.891-35 (ASSISTENTE), PM PAMELA CRISTIELISILVA LOPES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), HITALO VIEIRA BORGES - CPF: 050.739.391-07 (ADVOGADO), LUAN FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 067.932.101-22 (APELANTE), NEI ELSON MARTINS LOPES - CPF: 070.692.011-25 (APELANTE), NEI ELSON MARTINS LOPES - CPF: 070.692.011-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
ALMEJADO O AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.
343/06 EM RELAÇÃO

AO

APELADO
. I
NCONSISTÊNCIA
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO B
ENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOS
IMÉTRICA
.
AÇÃO PENAL EM
A
NDAMENTO
E FATOS FUTUROS SÃO
INSUFICIENTE
S
PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO
.
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CONSTANTE NO INFORMATIVO N. 967 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.

AUSÊNCIA DE PROVAS

QUE DEMONSTREM
QUE NA ÉPOCA DOS FATOS O APELADO SE DEDICAVA
À ATIVIDADE CRIMINOSA OU QUE INTEGR
AVA
ORGANIZAÇÃO COM TAL FINALIDADE
.
RECURSO
DESPROVIDO.

Consoante consta do Informativo n. 967, do Supremo Tribunal Federal
“
Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação
.
”
(S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, H
abeas
C
orpus
n. 173
.
806/MG
,

relatado pelo
Min
istro
Marco Aurélio Mello),

Além disso
, o
apelado
não tinha condenação anterior, demonstrando, também, a ausência do seu envolvimento com o mundo do crime, motivo pelo qual inexiste, nestes autos, qualquer elemento indicativo
de que na data dos fatos
apurados nesta ação penal
ele fazia do crime o seu meio de vida, devendo, pois, ser mantida a
parte da
sentença que reconheceu a incidência da minorante
do § 4o do art. 33 da Lei
de D
rogas
em seu benefício.

Recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de a
pelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Pe
nal n. 1008637-57.2022.8.11.0037
, pelo Juízo da
1a
Vara
Criminal
da Comarca de
Primavera do Leste
/
MT
,
condenando
:

Lua
n
Ferreira de Oliveira,
pela prática do crime de tráfico de drogas
e porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e
art. 14 da L
ei n
.
10.826/03,
à pena de
3
(
três
) ano
s
e 8
(
oito
) mese
s

de reclusão, em regime
aberto
,

e
200
(
duzentos
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário m
ínimo vigente à época dos fatos;

e
N
ei Elson Martins Lopes
,

pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo
de uso permitido
(art. 12 da Lei
n.
10.826/03), à
pena de
1
(
um
) ano
de detenção
e
10
(dez)
dias de multa
, em regime
aberto
, cumprindo asseverar que a pena privativa de liberdade
de
ambos foi substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Ju
ízo
da
s
Execu
ções
Pena
is
.

O Ministério Público
, nas razões
que
vistas
no ID
180980903
,
requer

o afastamento da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, aplicada em benefício
de

Luan Ferreira de Oliveira
, com o redimensionamento da pena que foi aplicada
ao apelado
.

Nas contrarrazões constantes no ID
180980905
,
o apelado
postula o desprovimento do
recurso
ministerial, linha intelectiva, essa, seguida nesta instância revisora pela
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
186
146185.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
constante
no ID

180980816
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01

No dia 20 de outubro de 2022, por volta das 22h00min, na Rua Sucupira, Bairro Primavera 3, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
LUAN FERREIRA DE OLIVEIRA trazia consigo, transportava e tinha em depósito
, para venda e entrega ao consumo de terceiros, uma porção pesando
0,61
( sessenta e uma centigramas) de cocaína, e
382,92g
(trezentos e oitenta e duas gramas e noventa e duas centigramas) de maconha, na forma de um tablete e também de 11 porções, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar de no 210.2.04.2022.011617-01 (Id.102724651, Págs.01/03), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como
portava 04 (quatro) munições calibre 38 SPL, e possuía em sua residência 01 munição calibre 22
, todas sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme Termo de Exibição e Apreensão.

Na ocasião, a equipe de Força Tática estava em patrulhamento de rotina pelo Bairro Primavera 3 e avistou
LUAN FERREIRA DE OLIVEIRA
, o qual, ao perceber a presença da viatura, tentou se desfazer de algo que estava em seu bolso, mas não obteve êxito, fato este que motivou a abordagem.

Durante a busca pessoal, os agentes lograram êxito em localizar no bolso de
LUAN FERREIRA DE OLIVEIRA
03 (três) porções de substância análoga à maconha, bem como 04 (quatro) munições intactas de calibre 38,
e também
a quantia de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais) em espécie, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id.102724452 – Pág.14).

Ao ser questionado, o denunciado confirmou que os entorpecentes eram para comercialização e que no interior de seu quarto, cuja casa era localizada na mesma rua, havia mais drogas.

Fato 02

No dia 20 de outubro de 2022, por volta das 22h00min, após os fatos acima descritos, na Rua Curuá, 786, Buritis IV, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
NEI ELSON MARTINS LOPES

possuía
, no interior de sua residência, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, arma de fogo e munições, consistentes em 01 (uma) pistola, marca Taurus, 38 SPL e 5 (cinco) munições, calibre 38 SPL intactas, descritas no Termo de Exibição e Apreensão (Id.102724452 Pág.14) e Laudo de Exame Pericial – Balística Forense no 210.2.03.2022.011618-01 (Id.102724649 Págs. 01/04).

Na oportunidade, durante a diligência envolvendo denunciado
LUAN FERREIRA DE
OLIVEIRA ,
ao ser questionado sobre as munições,
o mesmo
afirmou que o revólver estava na posse e na residência de NEI ELSON.

Em seguida, os policiai se descolaram até a residência do denunciado NEI ELSON, o qual se encontrava em frente de sua casa e, ao ser questionado, afirmou que o revólver se encontrava em seu quarto,
autorizando busca no local, onde foi encontrado o revólver calibre 38 e as 5 (cinco) munições, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id.102724072).

[...]

A
materialidade e
a autoria do crime descrito na peça acusatória encontram-se comprovadas e sequer
foram
impugna
dos
neste recurso, no qual o Ministério Público limitou-se a requerer o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
aplicada
ao apelado
.

Sem razão, no entanto, o apelante
.

Isso porque,
o
pleito de
afastamento da causa de diminuição de pena

prevista no § 4o do art. 33

da Lei n. 11.343/2006,

não tem razão de ser,
pois
malgrado o
Ministério Público
argumente
em relação ao apelado
que este
responde a Ação Penal n. 1001153-54.2023.8.11.0037 em trâmite perante a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, na qual foi denunciado como incurso no tipo penal descrito no art. 2o da Lei n
.
12.850/13
, os fatos apurados
naquela
ação são posteriores àqueles descritas na denúncia que deu origem
à presente ação penal.

E
m
relação ao assunto,
n
ão se
pode olvidar
que para fazer jus a aplicação da referida causa mitigadora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no art. 33, § 4o da Lei
de Drogas
, quais sejam
,
ser primário, ostentar bons antecedentes, não
se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Além
do mais
, é
imperativo consignar

que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do § 4o do art. 33 da Lei
de Drogas
, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

A propósito,
Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei
de Drogas
, não deixa dúvida ao esclarecer que:

[...]
A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer j
us ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
[...].

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No que diz respeito
à
aplicação da benesse prevista no § 4o, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
,
o
sentenciante concluiu pela aplicabilidade da causa de diminuição da pena
ao apelado
, consignando, nesse ponto, que
“
Em decorrência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o da LT,
diminuo
a pena em dois terços, pois é primário, a droga apreendida não é de grande monta e não há provas de que se dedique às atividades criminosas e nem que integre organização criminosa (Súmula Vinculante 139 STF).”

Negritos do original

É
fato que a jurisprudência, por algum tempo, admitiu o afastamento do referido benefício legal quando o
réu
estivesse respondendo a outra ação penal, ainda que não houvesse trânsito em julgado. Contudo, esse entendimento foi superado quando
o

S
upremo Tribunal Federal e
o
Superior Tribunal de Justiça passaram a adotar posicionamento contrário, no sentido de que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, sob pena de violação ao art. 5o, LIV, da Constituição Federal.

A

aliás
,
consta do Informativo n. 967, do Supremo Tribunal Federal
que
“
Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação
.
”

(S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, H
abeas
C
orpus
n. 173
.
806/MG
,

relatado pelo Ministro
Marco Aurélio Mello).

Além disso,
veja-se a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

PENA – FIXAÇÃO – ANTECEDENTES – INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO – DESINFLUÊNCIA. O Pleno do Supremo, no julgamento do recurso extraordinário no 591.054, de minha relatoria, assentou a neutralidade, na definição dos antecedentes, de inquéritos ou processos em tramitação, considerado o princípio constitucional da não culpabilidade. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – PROCESSOS EM CURSO.
Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação
.

(STF - HC 173806, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 06-03-2020 PUBLIC 09-03-2020)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.
2.
À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas
.
3. Agravo regimental desprovido.

(STF - HC 177670
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22-09-2020 PUBLIC 23-09-2020)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 1.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

I –
A orientação jurisprudencial da Segunda Turma
desta Suprema Corte é no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, por si só, a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas
. II – Ordem de habeas corpus concedida para determinar ao Juízo competente que proceda à nova dosimetria da pena, aplicando a causa especial de redução prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração que entenda adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime, com os demais consectários legais. III – Agravo ao qual se nega provimento.

(STF - HC 177629
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 06-12-2019 PUBLIC 09-12-2019)
Destacamo
s

O referido posicionamento jurisprudencial também vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere dos julgados
abaixo
resumidos
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. UTILIZAÇÃO PARA O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
O mais recente posicionamento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em regra, inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem fundamentação idônea apta a respaldar a não aplicação do redutor especial de redução de pena relativa ao reconhecimento da figura privilegiada do crime de tráfico de drogas" (
AgRg
no HC n. 560.561/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021,
DJe
17/2/2021).
2. Segundo a orientação adotada pela Terceira Seção desta Casa, a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Com efeito, a quantidade e natureza do material tóxico somente poderão justificar o afastamento do benefício de forma supletiva e quando o contexto em que se deu a sua apreensão evidenciar a dedicação à atividade criminosa. 3. Nessa esteira de entendimento, constata-se que as instâncias ordinárias não apresentaram fundamentação válida para afastar a causa especial de redução de pena, razão pela qual se conclui pela incidência da referida minorante. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no
AREsp
n. 2.177.914/AM, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182 DO STJ. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. A falta de impugnação específica do fundamento da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/15 e do óbice contido na Súmula 182/STJ, aplicável por analogia. 2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia. Precedentes do STJ. 3.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do
AgRg
nos
EAREsp
1.852.098/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgado em 27/10/2021,
DJe
3/11/2021, revisitando entendimento anteriormente firmado, se alinhou ao posicionamento do STF, fixando a tese de que "a existência de ações penais em andamento não justifica a conclusão de que o sentenciado se dedica às atividades criminosas para fins de obstar a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
". 4. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, para reconhecer a ILSON NUNES RIBEIRO a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006 e, diante do concurso material com o crime do art. 180 do CP, fixar a pena final em 3 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 243 dias-multa.
(
STJAgRg
no
AREsp
n. 2.219.234/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 14/2/2023)
Destacamos

Logo, não é possív
el negar ao
apela
do
o direito à causa minorante de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 com base apenas em presunções, ilações
,
conjecturas, sob pena de grassar a injustiça, porquanto o Ministério Público pretende a exclusão do
aludido
benefício,

sem levar em conta que
Luan
sequer estava sendo investigado e foi abordado por acaso em uma operação de rotina da
P
olícia
M
ilitar
.

Além do mais,
consoante afirmado anteriormente, os
fato
s
apontado
s
pelo apelante como supostamente indicativo
s
de que o apelado se dedica à
atividade criminosa ou integr
e
organização
criminosa não
são
contemporâneo
s

aos que foram
narrados na exordial acusatória da ação penal que deu origem a este recurso
, eis que
foi
apontada nas razões recursais
que a última
actio

é de
2023, versa
ndo, pois,
sobre fatos ocorridos após aquele
s
pelo qua
is

Luan

foi cond
enado na
primeira
ação penal.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação
interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024